Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721804-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Agravado: Serpros Fundo Multipatrocinado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0062785-48.2008.8.07.0001, assim redigida: “I – RELATÓRIO JORGE ONOFRE MEDEIROS SOBRINHO propôs liquidação de sentença em desfavor de SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, partes qualificadas. A sentença de ID 61426110, fls. 246/254 condenou o réu a “restituir o valor do resgate da reserva de poupança do autor, incidentes sobre os valores das contribuições mensais por ela vertidas, decorrente das atualizações não aplicadas, de acordo com o IPC – Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: janeiro/89 (42,72%), março/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação”. Sentença nos embargos no ID 61426116, pág. 10, fl. 273 que incluiu na parte dispositiva “os índices referentes ao mês de junho de 87 (26,06%) e abril de 90 (44,807%)”. A sentença foi mantida em grau recursal, transitando em julgado em 22/08/2019 (ID 61426150, pág. 17, fl. 639). Instaurado a liquidação, foi deferida uma primeira perícia, cujo Laudo e demais esclarecimentos foram juntados no ID 72496967, fls. 809/855; ID 76323855, fls. 879/895; ID 79346223, fls. 926/943; e ID 89745382, fls. 972/985. Decisão no ID 92611080, fls. 1000/1001 que deferiu a produção de uma segunda perícia. Laudo juntado no ID 114455149, fls. 1135/1184. Após manifestação das partes, o perito prestou os esclarecimentos de ID 123304206, fls. 1243/1255, ratificando o laudo. Manifestação da ré no ID 124599896, fls. 1264/1266 e do autor no ID 126350359, fls. 1269/1270. É o necessário, passo a decidir. II – FUNDAMENTAÇÃO Os cálculos periciais estão convergentes. Isso por que, o primeiro perito apontou, inicialmente, o valor total da condenação em 31/08/2020 no importe de R$15.684,31. Tal valor foi posteriormente retificado para R$65.911,28 em 31/08/2020 porquanto o expert não havia considerado o expurgo de janeiro/89 (42,72%). Por fim, o primeiro expert apontou o valor de R$25.128,67 em 31/08/2020, após acolher a manifestação das partes. Em razão de tais divergências e exatamente para averiguar eventual inexatidão nos cálculos foi deferida a segunda perícia, tendo o segundo perito apontado um saldo devedor de R$29.778,89 em janeiro de 2022. Frise-se que após a manifestação das partes o expert ratificou o laudo pericial, rebatendo cada insurgência das partes. Neste contexto, percebe-se que as conclusões apontadas pelos dois peritos (o primeiro R$25.128,67 em agosto de 2020 e o segundo R$29.778,89 em janeiro de 2022) são equivalentes, residindo a diferença na atualização até o ano de 2022 realizada pelo segundo expert. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, declaro liquidada a sentença e fixo o débito do réu, em janeiro de 2022, no valor de R$29.778,89 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Promova o réu o depósito do valor atualizado, em quinze dias, sob pena de instauração da fase de cumprimento de sentença. Libere-se em favor do perito os 50% remanescentes dos honorários periciais.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36898935), em síntese, que diante de sucessivas alterações do valor devido em fase de liquidação de sentença, mesmo com a elaboração de laudos periciais por dois expertos, o Juízo singular homologou indevidamente a quantia apontada. Assevera que os critérios de cálculo fixados na sentença não foram adequadamente utilizados pelo perito contábil. Sustenta, ainda, que o perito responsável pela elaboração do laudo não esclareceu adequadamente os questionamentos apresentados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido como devido o valor apontado pelo credor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36898936 e Id. 36898937). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a realização de nova perícia para efetivar o cálculo do valor devido pela entidade recorrida. É importante ressaltar que a entidade ora agravada também interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão ora impugnada, ocasião em que também veiculou requerimento de concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova perícia (autos do processo no 0721295-17.2022.8.07.0000). Por essa razão os aludidos recursos serão julgados em conjunto, com a finalidade de evitar o risco de proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, § 2o, do CPC. A análise dos autos de origem evidencia que originalmente o ora agravante Jorge Onofre Medeiros Sobrinho ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com a finalidade de obter a condenação da entidade agravada ao pagamento do montante alusivo à diferença decorrente do cálculo da correção monetária pelo índice IPC, em relação a contribuições pessoais mensais a plano de previdência complementar (Id. 61426078 dos autos de origem). O Juízo singular, ao proferir a sentença, julgou o pedido procedente para condenar a ré a restituir o valor de resgate de poupança do autor, ocasião em que fixou expressamente os critérios de cálculo do valor devido, senão vejamos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré restituir o valor do resgate da reserva de poupança do autor, incidentes sobre os valores das contribuições mensais por ela vertidas, decorrente das atualizações não aplicadas, de acordo com o IPC – Índice de Preços ao Consumidor, nos seguintes períodos e índices: janeiro/89 (42,72%), março/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.” Foi interposta apelação contra a referida sentença, mas a Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao recurso (Id. 61426131, fls. 13-28, dos autos de origem). Após ter sido negado seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário subsequentemente interpostos a sentença aludida transitou em julgado aos 22 de agosto de 2019 (Id. 61426150, fl. 17 dos autos de origem). O ora agravante iniciou o incidente de liquidação de sentença, ocasião em que apontou como devida a quantia de R$ 479.035,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e trinta e cinco reais), atualizada até o dia 7 de fevereiro de 2020. Em sua contestação a entidade ora recorrida asseverou que a restituição da quantia determinada na sentença já havia sido creditada ao credor, por ocasião da migração entre planos de previdência complementar efetivada. Subsidiariamente, no entanto, apontou como devido valor o montante de R$ 10.782,59 (dez mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até o dia 30 de abril de 2020. Deferida a prova pericial pelo Juízo singular o primeiro laudo produzido, registrado no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, apontou como devida a quantia de R$ 15.684,31 (quinze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) atualizada até o dia 31 de agosto de 2020 (Id. 72496967 dos autos de origem). O experto, instado a oferecer esclarecimentos, o experto indicou como valor devido o montante de R$ 65.911,28 (sessenta e cinco mil novecentos e onze reais e vinte e oito centavos), atualizado até o dia 31 de agosto de 2020 (Id. 76323855 dos autos de origem). Em esclarecimentos complementares, modificou novamente o montante para R$ 25.128,63 (vinte e cinco mil cento e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) (Id. 79346223 dos autos de origem). Diante da alteração sucessiva do montante devido, percebe-se que o Juízo singular foi prudente ao determinar a elaboração de nova perícia, com a escorreita aplicação da regra prevista no art. 480 do Código de Processo Civil. Assim, o novo laudo pericial, elaborado pelo contador Anderson Alves de Oliveira, apontou como valor devido a quantia de R$ 29.778,89 (vinte e nove mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), atualizada até o mês de janeiro de 2022 (Id. 114455149 dos autos de origem). Ademais, por ocasião do oferecimento contido no laudo complementar, o referido valor foi confirmado pelo experto e, posteriormente, homologado pelo Juízo singular, por meio da decisão ora impugnada, nos seguintes termos: “Os cálculos periciais estão convergentes. Isso por que, o primeiro perito apontou, inicialmente, o valor total da condenação em 31/08/2020 no importe de R$15.684,31. Tal valor foi posteriormente retificado para R$65.911,28 em 31/08/2020 porquanto o expert não havia considerado o expurgo de janeiro/89 (42,72%). Por fim, o primeiro expert apontou o valor de R$25.128,67 em 31/08/2020, após acolher a manifestação das partes. Em razão de tais divergências e exatamente para averiguar eventual inexatidão nos cálculos foi deferida a segunda perícia, tendo o segundo perito apontado um saldo devedor de R$29.778,89 em janeiro de 2022. Frise-se que após a manifestação das partes o expert ratificou o laudo pericial, rebatendo cada insurgência das partes. Neste contexto, percebe-se que as conclusões apontadas pelos dois peritos (o primeiro R$25.128,67 em agosto de 2020 e o segundo R$29.778,89 em janeiro de 2022) são equivalentes, residindo a diferença na atualização até o ano de 2022 realizada pelo segundo expert.” A regra prevista no art. 480 do CPC enuncia que poderá haver, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia nos casos em que a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida. No caso em análise verifica-se que os critérios a serem utilizados para o cálculo do valor devido pela entidade agravada foram expressamente consignados na sentença. Além disso, o referido cálculo foi efetivado por dois expertos, um especialista em atuária e outro em contabilidade, sendo que a conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito, tendo em vista que a diferença de valores coincide com a mera atualização do valor até a data de elaboração do segundo laudo, como bem observado pelo Juízo singular. Ademais, não foram apresentados elementos objetivos específicos aptos a demonstrar a existência de incorreção no cálculo formulado pelo segundo experto, tendo o Juízo singular considerado suficientemente esclarecida a matéria controvertida, o que evidencia a desnecessidade de realização de nova perícia. É importante ressaltar, que ambas as partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial e o segundo experto designado, ao oferecer laudo complementar, ratificou as conclusões explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios fixados na sentença. A respeito do tema atente-se ao teor da seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA. LAUDO PRODUZIDO PELO IML. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. LAUDO MAIS RECENTE. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. 1. Desnecessária nova manifestação do perito judicial quando o laudo foi claro e taxativo ao constatar a existência de limitação física leve de flexo-extensão e da força do polegar direito do autor. 2. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o seu livre conhecimento e somente determinará a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (artigo 480 do Código de Processo Civil). 3. Quando ocorrer divergência entre laudos técnicos, deve prevalecer o laudo mais recente produzido, pois, quanto maior o tempo decorrido entre o acidente e a perícia realizada, menor a probabilidade de erro na aferição do grau efetivo permanente das lesões. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259843, 07000319220198070017, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NOVA PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. CONSTATAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PERDA OU REDUÇÃO FUNCIONAL DE MEMBRO OU ÓRGÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de nova prova técnica tão somente porque o resultado não se mostra favorável à tese defendida pela parte contraria o disposto no diploma processual, que autoriza a repetição da prova quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida. 2. A incapacidade do segurado para o exercício de sua ocupação principal, em razão de acidente, tendo em vista o afastamento da atividade militar, não impõe o pagamento da indenização por "invalidez permanente por acidente" se o seguro contratado não abrange a "incapacidade laboral" e se não verificada a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente. 3. A análise pelo Tribunal de pedido formulado apenas em sede de apelação é vedada, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. O pedido subsidiário de indenização em virtude de "invalidez funcional permanente total por doença" trata-se de inovação recursal, uma vez que constitui pretensão que não foi deduzida na petição inicial, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido quanto ao ponto. 5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1252387, 00349541520148070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. DIREITO À READAPTAÇÃO. PERÍCIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A formulação de pedido em grau recursal com fundamento em causa de pedir diversa da inicial configura hipótese de inovação recursal, violando o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa. 2. Readaptação é a investidura do servidor público efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a redução de sua capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, respeitada a habilitação exigida no concurso público. 3. Não há ilegalidade na aposentadoria por invalidez da servidora quando comprovada a existência de incapacidade laboral total e permanente para o trabalho após processo regular de readaptação. 4. Os atos administrativos emitidos pelo Distrito Federal, através da Junta Médica, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, reputando-se verdadeiros e, conforme o direito, até que se prove o contrário. 5. A existência de conclusão contrária e desfavorável à autora, emitida por perito judicial, não acarreta vício apto a ensejar sua substituição nos autos, tampouco a realização de nova perícia. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1246246, 07059959720188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, tendo em vista que não é possível observar a verossimilhança nos argumentos a respeito de eventual incorreção do laudo pericial. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator